Tribunal: TJSP
Processo: 1063793-60.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à prescrição, constituição em mora, cerceamento de defesa e exceção de contrato não cumprido – Acórdão nítido quanto à inocorrência de prescrição - Suficiência dos documentos dos autos para deslinde da demanda – Notificações que serviram para a constituição em mora –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à prescrição, constituição em mora, cerceamento de defesa e exceção de contrato não cumprido – Acórdão nítido quanto à inocorrência de prescrição - Suficiência dos documentos dos autos para deslinde da demanda – Notificações que serviram para a constituição em mora – Inadimplemento contratual configurado - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063793-60.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DOMICIO LUCINDO DE BARROS JUNIOR, são embargados
NORTON DE ALMEIDA (ESPÓLIO) e ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063793-60.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1063793-60.2018.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: DOMICIO LUCINDO DE BARROS JUNIOR
EMBARGADOS: NORTON DE ALMEIDA (ESPÓLIO) E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23667
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é omisso quanto à
prescrição, constituição em mora, cerceamento
de defesa e exceção de contrato não cumprido
Acórdão
nítido
quanto
à
inocorrência
de
prescrição - Suficiência dos documentos dos
autos para deslinde da demanda
Notificações
que serviram para a constituição em mora

Inadimplemento
contratual
configurado
-
Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao
reexame
da
matéria
enfrentada

Recurso
inadequado para esse fim
Prequestionamento
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por DOMICIO LUCINDO DE BARROS
JUNIOR em face do acórdão de fls. 1596/1600 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
por ele interposto.
Sustenta, em suma, que o acórdão é omisso
quanto à prescrição, constituição em mora, cerceamento de
defesa e exceção de contrato não cumprido.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063793-60.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
3
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
Quanto à prescrição, o acórdão é nítido ao
dispor que “Analisando os documentos juntados aos autos,
verifica-se
que
a
sentença
dos
autos
número
0022285-35.2010.8.26.0002 julgou procedente o pedido para
declarar descaracterizado e nulo o compromisso de venda e
compra
de
quinhão
hereditário
ajustado
em
05.08.2008
reintegrando os autores na posse do imóvel (fls. 56). Após
recurso de apelação do ora apelante, o Acórdão daqueles
autos decidiu reformar em parte a sentença, para anular
somente a declaração de recebimento do sinal de R$
145.000,00, cassando a ordem de reintegração, sem prejuízo
de oportuna rescisão por inadimplemento se não purgada a
mora após regular notificação (fls. 58/62). O trânsito em
julgado ocorreu em 07 de agosto de 2017 (fls. 1491). Em julho
de 2017 o apelado enviou notificação extrajudicial ao apelante
(fls. 69/70) e, posteriormente, outra em agosto de 2018 (fls.
74/78). Sem resultado, o apelado ajuizou a presente ação em
06.12.2018, não havendo que se falar em ocorrência de
prescrição”.
Quanto ao cerceamento de defesa o acórdão
foi bastante claro quanto à suficiência dos documentos dos
autos para deslinde da demanda.
Quanto à constituição em mora, o acórdão
bem dispôs que “As notificações enviadas pelo apelado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063793-60.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
4
apelante antes do ajuizamento da ação bem atenderam ao
quanto
determinado
nos
autos
número
0022285-35.2010.8.26.0002 e possibilitaram ao apelante a
apresentação de contranotificação (fls. 188/191)”.
Consequentemente, não há que se falar em
exceção de contrato não cumprido e isso também está bem
expresso no acórdão que dispôs que “Certo é que o apelante
nada pagou, configurando-se o inadimplemento contratual,
devendo as partes retornarem ao status quo ante,
reintegrando-se o apelado no imóvel, recebendo o apelante
eventuais valores pagos pelo contrato firmado e arcando com
o pagamento dos aluguéis no período em que esteve na posse
do imóvel.”
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende o embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo ao embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo do embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063793-60.2018.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator